Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701729-82.2021.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NELSON EUGENIO DE LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0720746-38.2021.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor de NELSON EUGENIO DE LIMA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 110168196), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do salário do devedor, ainda que de forma parcial, intimando a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora. No agravo de instrumento ora em apreço, o agravante argumenta ser possível a penhora de parte da remuneração mensal auferida pelo executado, desde que seja preservado montante apto a custear a sua subsistência digna e de sua família. O agravado ofertou contrarrazões (ID. 32431811), defendendo a impenhorabilidade de verba salarial e ressaltando que o agravante incorreu em litigância de má-fé, ao omitir a existência de demanda em curso (ação de obrigação de fazer n. 0707761-59.2020.8.07.0005), na qual foi determinada a limitação dos descontos relativos aos contratos bancários celebrados pelas partes, realizados em folha de pagamento e em conta corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) da sua remuneração mensal bruta, abatidos os descontos compulsórios. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Dessa forma, em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito dos argumentos e documentos apresentados pelo agravado em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.